Tribunal: TJES
Processo: 5003172-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003172-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO DOS SANTOS PRACA
AGRAVADO: MARIA AMALIA MOSCHEN LOPES SOTELE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003172-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO DOS SANTOS PRACA

AGRAVADO: MARIA AMALIA MOSCHEN LOPES SOTELE

Advogado do(a) AGRAVADO: IVONE DE GODOYS MONTEIRO - ES7151

RELATÓRIO

SANDRO DOS SANTOS PRAÇA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 2110039)

que não conheceu o Recurso de
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
em decorrência de irregularidade formal alusiva à ausência de juntada de Certidão de Intimação da Decisão objurgada.

Irresignado, o Recorrente sustenta que deve ser admitido o Recurso de Agravo de Instrumento eis que no Evento Id. 2051650 encontra-se acostada a Guia de Carga dos autos pela Defensoria Pública, o que possibilita verificar a tempestividade do Recurso.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta ao Recurso (Id. 3122789) salientando que não houve cumprimento, no prazo concedido, da regularização do vício que culminou com a inadmissibilidade.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SANDRO DOS SANTOS PRAÇA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 2110039) que não conheceu o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em decorrência de irregularidade formal alusiva à ausência de juntada de Certidão de Intimação acerca da Decisão objurgada.

Irresignado, o Recorrente sustenta que deve ser admitido o Recurso de Agravo de Instrumento eis que no Evento Id. 2051650 encontra-se acostada a Guia de Carga dos autos pela Defensoria Pública, o que possibilita verificar a tempestividade do Recurso.

A propósito, a Decisão Monocrática restou assentada nos seguintes termos, in litteris:

"Examinando as demais matérias ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, para admissão do presente recurso de Agravo de Instrumento, imperiosa a observância dos requisitos incursos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.”

Destarte, o Recorrente deixou de promover o saneamento do vício, quando não se manifestou regularmente para cumprimento do determinado em Despacho de Id. 1593596, no sentido de apresentar documento para fins de cumprir o requisito disposto no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, alusivo à certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do Recurso, caracterizando, pois, ausência de regularidade formal obstativa do conhecimento da irresignação.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, eis que deficiente de regularidade formal, ante a ausência de peça obrigatória.

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a ausência de saneamento do vício de regularidade formal no prazo assinalado pelo Despacho de Id. 1593596, o que por certo afigura-se obstativo do conhecimento da matéria meritória.

Isso porque a sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, da demonstração dos requisitos recursais sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão do revolvimento do mérito em outro grau de jurisdição.

Por sua vez, o Recorrente, desatendeu a determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, peticionado no Id. 1779111, ocasião em que acostou documentação aos autos não correspondente ao caso em apreço.

Destarte, não evidenciada circunstância enseja justa causa para reabrir o prazo sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em renovação da oportunidade outrora concedida, in litteris:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA QUE DEMONSTRE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DE PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente do requisitos de admissibilidade exigidos para veicular os pedidos recursais sob pena de não conhecimento na controvérsia.

II.
Na hipótese, o Recorrente desatendeu a determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, havendo peticionado no Id. 1779111, ocasião em que acostou documentação não correspondente ao caso em apreço.

III.
Não evidenciada circunstância caracterizadora de justa causa para reabrir o prazo e sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em renovação da oportunidade outrora concedida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.